Tribunal: STF
Processo: RHC 170845
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de associação criminosa, contrabando e corrupção ativa. Atipicidade. Supressão de Instância. Não se examinam as teses defensivas de Recurso Ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Inépcia da denúncia não configurada. Superveniência da sentença penal condenatória. Prejudicialidade. Alegada ausência de materialidade. Pleito de absolvição. Verticalização. Inviabilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vitor Pereira Lajas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 478.542/RJ.
    O Recorrente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, contrabando e corrupção ativa (arts. 288, 334, § 1º, c, e 333, todos do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA PELA TERCEIRA SEÇÃO (CC 160.748/SP). JUSTIÇA FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    2. O tema relativo à atipicidade da conduta descrita na denúncia a título de contrabando não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser analisado por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    3. Esta Corte tem afirmado "a possibilidade de o acusado ‘arguir preliminares’ por meio de resposta prévia, segundo previsto no art. 396-A do Código de Processo Penal, por si só, incompatibiliza o acolhimento da tese de preclusão pro judicato, dada a viabilidade de um novo exame de admissibilidade da denúncia". Assim, "o recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal." (AgRg no REsp 1.218.030/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 10/04/2014). 
    4. A Terceira Seção, em nova discussão sobre o tema, passou a adotar posição no sentido de que "o crime de contrabando, tal como o delito de descaminho, é de competência federal, independentemente da existência de indícios de transnacionalidade na conduta" (CC 160.748/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/9/2018, DJe 4/10/2018). 
    5. Writ não conhecido.”
    No presente recurso ordinário, sustenta o Recorrente, em síntese, a inexistência de prova da materialidade delitiva do crime de contrabando, a revelar falta de justa causa da denúncia. Alega a atipicidade dos fatos supostamente configuradores do delito tipificado no art. 334 do Código Penal, ante a inexistência de comprovação da procedência estrangeira das mercadorias apreendidas. Argumenta sobre a inépcia da peça acusatória. Requer, no mérito, a absolvição quanto à prática do crime de contrabando.
    Indeferi a liminar (evento 9) 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo não provimento do recurso (evento 12).
    É o relatório.
    Decido.
    Registro, desde logo, quanto à tese de atipicidade da conduta em razão da alegada inexistência de comprovação da procedência estrangeira das mercadorias apreendidas, que essa matéria não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    A Corte Superior consignou que ‘o tema relativo à atipicidade da conduta descrita na denúncia a título de contrabando não foi objeto de exame no acórdão impugnado, razão pela qual não pode ser analisado por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).
     Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Registro que a orientação de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal encontra-se sedimentada no sentido de que as alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Nesse sentido: HC 176.080/SC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/10/2020; RHC 176.206-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 12/03/2020; HC 169.313-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05/08/2019; HC 168.981-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01/08/2019; RHC 120.473/SP, de minha relatoria, Primeira Turma.
    Ademais, sobre a alegada ausência de provas quanto à materialidade do crime de contrabando, o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita’. 
    Nessa toada, como bem salientou o parecer ministerial ‘é inviável, na via estreita do habeas corpus, revisar matéria fático-probatória com a finalidade de obter pronunciamento judicial que implique na absolvição do paciente’. 
    Desse modo, resulta inviável verticalizar, na presente via, a alegada (in)existência de materialidade, para o fim de concluir pela absolvição do Recorrente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente’ (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.12.2014). No mesmo sentido: RHC 129.043, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-228 de 26.10.2016. 
    Como se sabe, é assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora